Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007757-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PT/MT.
AGRAVADO: PAVONI ADVOGADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS VALORES DA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO, MAS MANTEVE O BLOQUEIO NAS DEMAIS CONTAS CORRENTES – EFEITO ATIVO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PT/MT em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Autos da Execução n.o 1039140-54.2019.8.11.0041, movida por PAVONI ADVOGADOS, acolheu em parte o pedido do executado/agravante para desbloquear os valores da conta do fundo partidário, mas considerou válido os bloqueios da segunda e terceira contas, por se tratar de verba de orçamento próprio do partido e doações dos partidários.
Em suas razões, o agravante informa que fora deferida, na origem, a penhora online em três de suas contas bancárias, resultando no bloqueio dos valores de R$191.068,32, R$33.924,97 e R$6.030,78. No entanto, por se tratar de contas oriundas do Fundo Partidário (impenhoráveis) solicitou o desbloqueio das quantias, o que foi acolhido em parte pelo Juízo a quo.
Assevera que tanto a conta de n.o 45.1613-3 (bloqueio excluído) quanto a de n.o 37.135-1 (bloqueio mantido) recebem única e exclusivamente recursos do Fundo Partidário, de modo que a primeira corresponde ao FP Ordinário e a segunda ao FP Mulher, sendo, portanto, ambas impenhoráveis.
Discorre sobre o art. 44, V da Lei n.o 9.096/9, que determina que 5% é o mínimo que deve ser utilizado do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de difusão da participação política das mulheres.
Pontua que a manutenção da penhora irá causar desequilíbrio econômico entre as mulheres que concorrerão a mandatos eletivos e destaca que o nome dado à conta não importa, sendo imprescindível apenas o fim destinado ainda que em conta diversa.
Requer, assim, liminarmente, a liberação da constrição sobre a conta de n.o 37.135-1. Ao final, almeja a reforma definitiva do decisum.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela não existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
O Juízo a quo ao acolher em parte a pretensão do recorrente exarou, in verbis:
“[...] os valores bloqueados na primeira conta do partido executado, acima informada, que totalizam R$191.068,32, são impenhoráveis, por configurarem recursos do Fundo Partidário, para o qual o STJ já manifestou em caso semelhante, no seguinte sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 23/09/2021)”
Por outro lado, plenamente válido o bloqueio dos valores da segunda e terceira contas, respectivamente de R$ 33.924,97 e R$ 6.030,78, já que a primeira se trata de verba do orçamento próprio do partido, e a segunda de doações dos partidários, para as quais não há impedimento, a teor do mesmo julgado acima citado.
Assim, não obstante a compreensível irresignação da parte exequente, uma vez que o significado de Fundo Partidário consiste em uma forma de financiamento público dos partidos políticos nas campanhas eleitorais e de custeio das atividades rotineiras da legenda, no caso, apesar da dívida ora executada derivar de campanha eleitoral, este Juízo fica adstrito ao entendimento do STJ, portanto, deve ser liberado parte dos valores bloqueados.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido do executado, para desbloqueio dos valores da conta do Fundo Partidário.”
Como se verifica pelo elucidados na decisão combatida, os valores da conta de n.o 37135-1 correspondem a verba do orçamento próprio do partido, sendo, portanto, penhorável.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa feita, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Comunique-se o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR